Tribunal: STF
Processo: ARE 1415213
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 451, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PELA SLU - CONTINUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - AMPARO NA LEGISLAÇÃO - PEDIDO IMPROVIDO - CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS - DESCABIMENTO - ART. 18 DA LEI Nº 7347/85 - PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SEGUNDO RECURSO PREJUDICADO. 



    - O manejo de resíduos sólidos, que compreende os resíduos do serviço de saúde, está sujeito à elaboração de plano de gerenciamento pelo Poder Público, sendo certo que as responsabilidades em relação à organização e à prestação, direta ou indireta desses serviços, deve observar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, necessário para se perquirir a competência do setor público, da coletividade e do setor empresarial. 



    - Não há respaldo legal à pretensão de compelir a Superintendência de Limpeza Urbana – SLU de Belo Horizonte a continuar a prestar o serviço de coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar, dado o caráter facultativo do serviço, nos moldes do art. 38 da Lei Municipal nº 10.534/2012. 



    - Reconhecida a natureza de ação coletiva da demanda e levando em conta o disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85, deve ser decotada a condenação da associação sindical ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 461), foram rejeitados (Vol. 471).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 506), interposto com amparo no art. 102, III, “c”, da Constituição Federal, o SINDICATO DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E CASAS SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS alega que o acórdão recorrido violou os arts. 30, V, e 175 da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade dos arts. 12, 37 e 38, da Lei 10.534/2012, do Município de Belo Horizonte, uma vez que “atribuiu à Administração Pública Municipal a faculdade de prestar serviço público essencial de coleta, transporte e destinação final de serviço de saúde, em manifesta desarmonia com as normas constitucionais, federal e municipais vigentes” (Vol. 506, fl. 9).



    Assevera que “não é de caráter facultativo ou extraordinário a prestação do serviço de coleta de lixo hospitalar por parte do ente público, ante a constatação de que a ordem jurídica vigente o considera serviço público essencial e contínuo a ser realizado direta ou indiretamente pelo Município” (Vol. 506, fl. 9).



    Acresce que “embora a Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleça que manejo de resíduos sólidos, que compreende os resíduos dos serviços de saúde, está sujeito à elaboração de plano de gerenciamento pelo Poder Público, no plano municipal, a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, em seus artigos 12, 150 e 151 não faz qualquer distinção acerca da natureza do resíduo bem como deixa explicita a atribuição à Municipalidade de coleta e disposição de resíduos sólidos, não deixando margem para deductio no sentido da prestação autônoma e privada da atividade. Não por um acaso, a própria Lei Municipal nº 9.011/05 preconiza que compete à SLU realizar, direta ou indiretamente, os serviços de limpeza urbana.(Vol. 506, fl. 10).



    Afirma que “a classificação dos resíduos como comum ou especial em nada afetam o caráter essencial da coleta de lixo e, por esse motivo, não pode o Município de Belo Horizonte simplesmente instituir ato normativo que submeta a atividade as regras da livre iniciativa, sob o pagamento de tarifa” (Vol. 506, fl. 11).



    Seguindo essa linha, aduz que “a remuneração pelos serviços de coleta, transporte e destinação final, independente da natureza do resíduo, há de dar-se através de cobrança de taxa e não de tarifa, por tratar-se de serviço público essencial. Como já explicitado, o acórdão recorrido, diferentemente do que estabelece a Carta Magna e toda a legislação Federal e Municipal, entendeu ser a coleta de resíduos sólidos de saúde uma atividade facultativa, motivo pelo qual passível de ser remunerada por tarifa” (Vol. 506, fl. 15).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para “que seja julgado procedente o pedido inicial, declarando-se a inconstitucionalidade dos artigos 12, 37 e 38 da Lei Municipal nº 10.534/12 e, por consequência, determinando-se o restabelecimento da coleta, transporte e destinação final dos resíduos de saúde dos associados do Recorrente estabelecidos em Belo Horizonte pelos Recorridos, de forma direta ou indireta” (Vol. 506, fl. 16).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) eventual violação à Constituição, se existente, deu-se de maneira meramente reflexa e indireta; e (b) “no que tange à alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, evidente o não seguimento do recurso, ante a ausência do pressuposto que o autoriza, qual seja o de a Turma Julgadora haver julgado válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição” (Vol. 524, fl. 3).



    No Agravo (Vol. 541), a parte ora agravante refutou os referidos óbices.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 506, fls. 5-6):



    “No caso dos autos é indiscutível a existência de repercussão geral da matéria vergastada, vejamos o porquê. Preliminarmente, o ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Ainda que desnecessário o introito, pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. 



    No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência.



    O presente feito guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, na medida em que trata sobre a tributação incidente sobre o recolhimento de resíduos sólidos, bem como sobre a obrigatoriedade de prestação do serviço. 



    Como cediço, todas as pessoas utilizam-se de tal serviço público e, a distinção entre resíduos comuns especiais, para fins de tributação (taxa ou tarifa) possui considerável impacto na recolhimento realizado anualmente pelos usuários do serviço, principalmente os que produzem resíduos classificados como especiais, como é o caso de hospitais, indústrias, comércios, entre outros. 



    Ademais, a classificação da atividade como obrigatória ou facultativa traz implicações diretas à políticas de saneamento básico, bem como aborda implicações reflexas à direitos fundamentais, tal como a dignidade da pessoa humana. 



    Nestes termos, em razão da questão presente causa transcender o direito subjetivo da parte Recorrente nela envolvida e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda. 



    Assim, incontroversa a necessidade de exame da temática aqui discutida por esse Sodalício Supremo, pois há manifesta existência de repercussão geral no busílis em questão”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto ao mais, foram os seguintes os argumentos do Tribunal de origem para decidir a controvérsia (Vol. 451, fl. 4):



    “Na hipótese dos autos, a questão de fundo exige, antes de tudo, percuciente análise da legislação federal, estadual e municipal sobre o tema. 



    A Lei Federal nº 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, altera outras legislações e dá outras providências, prevê que a responsabilidade do Poder Público abrange apenas os lixos domésticos e originários da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas, não havendo qualquer remissão ao lixo hospitalar ou oriundo de tratamento à saúde:



    Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se: 



    I - saneamento básico: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: (...) 



    c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; 



    Art. 7o Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades:



    I - de coleta, transbordo e transporte dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; 



    II - de triagem para fins de reúso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por compostagem, e de disposição final dos resíduos relacionados na alínea c do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; 



    III - de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.



    Já a Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, traz a seguinte classificação:



    Art. 13. Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação: 



    I - quanto à origem: 



    a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas; 



    b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 



    c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”; 



    d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”; 



    e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”; 



    f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais; 



    g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; (...) 



    II - quanto à periculosidade: a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica; 



    b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea “a”. (grifei)



    Mais adiante, prescreve:



    Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo: (...) - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS; 



    Art. 20. Estão sujeitos à elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos: I - os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”, “f”, “g” e “k” do inciso I do art. 13;



    Art. 25. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento. 



    Art. 26. O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta desses serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007, e as disposições desta Lei e seu regulamento. 



    Art. 27. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis pela implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de resíduos sólidos aprovado pelo órgão competente na forma do art. 24. (grifei)



    Depreende-se da legislação federal que o manejo de resíduos sólidos, que compreende os resíduos dos serviços de saúde, está sujeito à elaboração de plano de gerenciamento pelo Poder Público. Em assim sendo, as responsabilidades em relação à organização e à prestação direta ou indireta desses serviços deve observar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, sendo tal diploma necessário para perquirir a competência do setor público, da coletividade e do setor empresarial. 



    Dito isso, necessário se faz analisar a legislação municipal pertinente, sobretudo a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte e a Lei Municipal n°. 10.534/2012, que dispõem sobre a limpeza urbana, seus serviços e o manejo de resíduos sólidos urbanos no Município. 



    Dispõe a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte (LOMBH):



    [...]



    De uma interpretação literal dos dispositivos da Lei Orgânica Municipal se infere que o Município é competente para “limpeza urbana, coleta, tratamento e destinação final do lixo”, e que, no exercício da função/atribuição, encontra-se prescrito que o lixo séptico, proveniente de hospitais, laboratórios e congêneres, “será acondicionado e apresentado à coleta em contenedores especiais, coletado em veículos próprios e específicos e transportado separadamente, tendo destino final em incinerador público”. 



    Quanto à Lei Municipal n°. 10.534/2012, dela se extrai outra e nova classificação, a qual conceitua os resíduos de serviços de saúde e congêneres como resíduos sólidos especiais, prevendo que o serviço de coleta, tratamento e destinação final são de responsabilidade do gerador.



    Feitas essas considerações, é de se concluir que os dispositivos legais, ao tempo em que permitem ao particular a coleta e destinação do resíduo hospitalar, reservam, ao Poder Público municipal, a gestão dessa atividade, admitindo que seja ela mantida como de sua competência, ou que seja ela entregue ao próprio particular, mediante permissão ou concessão. 



    Em assim sendo, faz-se forçoso concluir que não há respaldo legal à pretensão da parte autora, que é no sentido de que seja a SLU compelida a continuar a prestar o serviço de coleta, transporte e destinação final do lixo hospitalar, dado o caráter facultativo do serviço (art. 38 da Lei nº 10.534/2012), o qual foi interrompido no início do ano de 2015, com amparo nas normas retro transcritas. 



    Dessa feita, ao contrário do que defende o apelante, o serviço em questão não é prestado com exclusividade pelo Município; por outro lado, não ocorria por meio da cobrança de taxa, mas, sim, por preço público, nos moldes do Decreto Municipal nº 13.892/2010, que aprova a tabela de preços públicos de serviços extraordinários de limpeza da SLU de Belo Horizonte. 



    Com efeito, o preço público cobrado pela coleta de resíduos de serviços de saúde não se confunde com a Taxa de Resíduos Sólidos (TCR), instituída para cobrança de coleta e destinação final de resíduos sólidos domiciliares, nos moldes previstos na Lei Municipal nº 8.147/2000:



    [...]



    Portanto, não há motivos para a reforma da sentença de improcedência no que tange a este capítulo”.



    Verifica-se, portanto, que a matéria posta a debate foi decidida com base no contexto normativo infraconstitucional federal (Lei Federal 11.445/2007 e Lei Federal 12.305/2012), de forma que as alegadas ofensas à Constituição, se existentes, são meramente indiretas ou reflexas, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local que regulamenta o serviço de coleta de resíduos hospitalares (Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, Lei Municipal 10.534/2012, Lei Municipal 8.147/2000 e Decreto Municipal 13.892/2010), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1) IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 3) TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DE SERVIÇO PÚBLICO (OBRIGATÓRIO OU CONTRATUAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS LOCAIS: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (AI 841.366/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 4/04/2011)



    Por fim, inadmissível o conhecimento do apelo pela alínea “c” do inciso III do art. 102, da CF/88, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente